Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-45.2022.8.11.0084
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000558-45.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[A. G. D. M. - CPF: 087.527.001-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. G. D. M. - CPF: 087.527.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 036.627.622-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 114.915.043-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 240.130.708-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYKE JOSE NETO COSTA - CPF: 098.946.371-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAM LOPES CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 543.655.398-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GUSTAVO DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 062.104.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), W. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), AIANY SILVA DE BRITO - CPF: 011.122.892-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA FERREIRA RAMOS - CPF: 033.429.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS ALVES SILVA - CPF: 802.334.221-53 (ASSISTENTE), GUILHERME SPERANDIO SOUTO - CPF: 044.949.901-40 (ASSISTENTE), KENNER FERNANDO PERNA SIQUEIRA - CPF: 690.193.121-20 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA (VÍTIMA), LUCAS DE BRITO DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA NULIDADE DO
SEU
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DO APELANTE CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
DE PROVAS
QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELO OFENDIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.

PLEIT
O DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR – INVIABILIDADE – LAUDO MÉDICO E TESTEMUNHAS COMPROBATÓRIAS DAS GRAVES LESÕES SOFRIDAS PELA
VÍTIMA
– 3.

P
RETENDIDA
A REDUÇÃO DO PRAZO PARA
REA
VALIAÇÃO
DA

MEDIDA DE INTERNAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO TRIMESTRAL INSUFICIENTE PARA ANALISAR O PROGRESSO DO APELANTE
– REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES GRAVES
– LAPSO SEMESTRAL IMPOSTO
NA SENTENÇA
EM SINTONIA COM O § 2º DO ART. 121 DA LEI N. 8.069/90 – 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante realizado na Delegacia de Polícia, porquanto essa prova não foi a única a lastrear a sentença condenatória. Além disso, deve ser afastada a tese visando à
sua
absolvição sob o argumento d
a
fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que
que o ato infracional
ficou comprovad
o
pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a favor do
recorrente
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.

Não se pode falar em desclassificação da conduta de lesão corporal de natureza grave para leve,
haja vista que
a ausência do exame complementar, por si só, não é suficiente para dar suporte a essa pretensão, principalmente quando há outros
meios de prova nos autos demonstrando, insofismavelmente, as
lesões graves (fratura óssea)
sofrida pela vítima.

3.

Não comporta provimento o pleito
visando a
fixação de prazo trimestral à reavaliação da manutenção da medida socioeducativa
imposta
, quando fixado pelo
juízo de primeiro grau
o prazo de 05 (cinco) meses com amparo nas circunstâncias do caso, em conformidade com o art. 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L.
D
.
B.
D.
O
.

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de A
piacás
/MT, que,
ao julgar procedente a Representação Criminal n.
1000558-45.2022.8.11.0084
, aplicou
ao adolescente
medida socioeducativa de internação
por prazo indeterminado, não superior a três anos, devendo ser realizada reavaliação a cada
5
(
cinco
) meses, para verificar a necessidade ou não de manutenção da referida medida
, pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art.
129
,
§ 1º
,
do Código
Penal.

O apelante, nas razões recursais que est
á
no ID
159286189
,
sustenta: (i) a nulidade
do seu reconhecimento realizado perante a autoridade policial,
uma
vez que não foram obedecidos os preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal
; (
ii
)
a
sua absolvição diante da ausência de provas suficientes para justificar a sua
internação
; (
iii
) a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal; e
, sendo mantida
a sua

internação
,
(
i
v
)
a

reavaliação da medida socioeducativa a cada 3 (três) meses.

Nas contrarrazões constantes no ID
159286195
, o Ministério Público
postula a
desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação
visto
no ID
159286198
, a autoridade judiciária de primeira instância manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
164272697
, opina pelo desprovimento dest
e

recurso,
para que o decreto judicial seja mantido
inalterado
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A representação,
que está
no ID
159284276
, narra os fatos desta forma:

[...
]

No
dia 11 de agosto de 2022, por volta das 20h00min, em estabelecimento comercial localizado na Rua Cianorte, nº 117, em Apiacás/MT, o adolescente infrator Lucas de Brito de Oliveira, qualificado ao Id. nº 93530225, de maneira consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima
Alexssandro
de Souza Silva, resultando em sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme se verifica dos Boletins de Ocorrência (Id nº 93530218 e 93530219), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. nº 93530226), bem como por meio de todas as declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

Depreende- Depreende-se dos autos que na noite do fato a vítima
Alexssandro
de Souza Silva se encontrava no estabelecimento comercial denominado “Bar do Viola” quando, sem nenhum motivo aparente, foi surpreendida por vários indivíduos, dentre eles o representado, sendo advertido de que eles eram os “donos da rua”.

Naquele instante, o infrator partiu em direção à vítima e deu início às agressões. Não contente, acompanhado por seus comparsas, o adolescente levou
Alexssandro
para uma residência abandonada ali nas proximidades e continuou com as agressões, desferindo pauladas no rapaz, justificando que tal ação se tratava de um castigo conhecido como “Salve”, aplicado por integrante da Organização Criminosaintitulada Comando Vermelho.

Ressalta-se que, após as agressões o adolescente e demais indivíduos se retiraram do local, tendo a vítima permanecido ali desacordada até o amanhecer. Assim que acordou e retomou a consciência, o ofendido pediu ajuda a um terceiro que entrou em contato com o seu genitor, o qual providenciou o socorro de
Alexssandro
. Ao tomar conhecimento da ocorrência do ato infracional, a equipe da Polícia Militar se deslocou ao hospital
e colheu as primeiras declarações da vítima, que contou sobre o provável envolvimento do adolescente com a facção criminosa e

reconheceu Lucas de Brito de Oliveira como sendo um dos autores das agressões, por meio de fotografias apresentada pelos Policiais, sendo novamente reconhecido em sede policial, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa ao Id. nº 93530226

[...]

A existência material do
ato infracional narrado na representação
encontra lastro nos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
159284261
)

laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico
(ID
159284278
)
;

e
termo de
reconhecimento de pessoa
(ID
159286170, p. 38
); bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante. E, embora tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença
que determinou a sua internação
, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a

participação
dele

n
o
ato infracional
acima citado,
uma vez que fo
i
reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima
em sede policial
, tal como se infere desta parte
d
o depoimento
que ela prestou na fase
extrajudicial:

[...]

QUE na da data de ontem 11/08/2022 foi ao bar do viola por volta das 20:00hs e no local já estava os agressores; QUE em dado momento que estava no bar
foi
abordados pelos agressores que lhedisseram ser os donos da rua, em seguida foram para cima do declarante e o agrediram, e após ser agredido na rua Cianorte foi levado para outro local em casa abandonada e no local continuou a ser agredido com pauladas e os agressores lhe diziam que estava levando um salve até ficou desacordado; QUE recobrou a consciência e pela
manha
viu que estava muito ferido e estava com o braço esquerdo quebrado e com uma perfuração nas costas e estava todo ensanguentado e pediu por socorro e conseguiu ajuda com um rapaz que chamou seu pai DOMINGOS que foi ao local e socorreu ao hospital; QUE estava sendo atendido no hospital ocasião que compareceu os policiais, que informou aos policias ocorrido e
reconheceu por foto os agressores
RAYKE JOSE NETO COSTA, VITOR GUSTAVO DE OLIVEIRA MENDES, WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, ALISSON GUSTAVO DAMASIO MOTA,
LUCAS SILVA DE BRITO OLIVEIRA
,
GILBERTO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, RENAN LOPES CAVALCANTE RODRIGUES, PATRICK FERREIRA DOS SANTOS;
[...]
.
Destacamos

Corroborando o depoimento acima
transcrito, os policiais militares
Kenner
Fernando Perna Siqueira
e
Guilherme Sperandio Souto
ratificaram
em juízo
o depoimento prestado em sede policial, aduzindo que
entrevistaram
a
vítima

no hospital,
a qual
relatou
as agressões
,
bem como
que
tinha
identific
a
do
,

induvi
dosamente,
as pessoas que
a
agrediram, dentre
os quais

o

apelante
.

Com efeito, ao
ser ouvido em juízo, o ofendido
descreveu as agressões
;
e
,
apesar de
inicialmente afirmar que não reconhecia o apelante, confirmou que
este
particip
ara
das agressões que causou as lesões corporais

em alusão,
tal como se infere desta parte das declarações daquele:

[...]

Promotor
:
Conta
o que aconteceu?

Vítima
:
Estavam
em maioria e me agrediram.

Promotor
:
Foi
no bar? foi na rua?

Vítima
:
Foi
na rua

Promotor
:
Sabe
a motivação?

Vítima
:
Ele
disse que o motivo foi uma mulher
.

Promotor
:
Ele
quem?

Vítima
: A maioria que estava no momento
.

Promotor
:
Todos
que estavam lá te acertaram?

Vítima
:
Sim
.

Promotor
:
Você
consegue identificar quem estava lá? Sabe falar o nome de alguém que estava lá? Conhecia de vista?

Vítima
: Doutor, eles estavam em muitos e não teve como prestar atenção, não posso afirmar
.

Promotor
:
Pegou
você de surpresa? Foi por trás? Pela frente?

Vítima
:
Foi
por trás e pela frente
.

Promotor
:
Usaram
alguma arma?

Vítima
:
Pedaço
de pau e mangueira
.

Promotor
:
Deixaram
você aonde?

Vítima
:
Deixaram
eu
desmaiado
.

[...]

Defesa
:
Nesse
dia, no bar, você se lembra da presença do Lucas?

Vítima
:
Nesse
dia eu não me lembro
.

Defesa
:
Você
se lembra do Lucas agredindo o senhor?

Vítima
:
Não
.

Juiz
: Alessandro, no reconhecimento que a autoridade policial fez, o senhor fez o reconhecimento do Lucas, agora você está falando que não reconhece?

Vítima
:
Não
reconheço, doutor
.

Juiz
:
Esse
adolescente que está na câmera, você não
reconhece ele
?

Vítima
:
De
vista sim, senhor
.

Juiz
:
Mas
no dia do fato lá.

Vítima
:
No
dia do fato?

Juiz:
No
dia que você foi agredido, no dia que te aplicaram o salve.

Vítima:
Sim

Juiz:
Ele
estava ou não
tava
? Isso que eu quero saber?

Vítima:
Tava

Juiz:
Doutor
promotor, o senhor quer refazer as perguntas?

Promotor:
Ele
acabou respondendo o senhor.

Promotor:
Você
reconhece ele
como uma das pessoas que participou da agressão
?

Vítima:
Não

Juiz:
sim ou não
?

Vítima:
Doutor, é
p
or
q
ue
já é passado e eles já me machucaram bastante e será que vai vingar alguma coisa, sobre essa parte
.

Promotor:
Já

deu pra
entender
.
[...]

Conforme se observa,
apesar d
a hesitação
inicial
da vítima em reconhecer o apelante
, notadamente diante do
receio de retaliação da organização criminosa
da qual

este

supostamente é integrante, ao ser indagado pelo magistrado, o ofendido
afirmou que
reconheceu
L.D.B.D.O.

No

que diz respeito ao reconhecimento efetuado pela vítima, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante
do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o
descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP.
Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021
e publicado no
DJe

de
04
.
10
.
2021)
Destacamos

Registre-se, dada sua importância, que o
reconhecimento fotográfico
do apelante

realizado
em sede extrajudicial
não
foi
a única prova que
embasou
a sentença
reprochada
, haja vista que
a vítima

identificou
o adolescente
em juízo como um dos agentes que particip
ara
da sessão de espancamento
que causara

a
lesão corporal
grave
descrita no laudo de corpo de delito e no mapa topográfico (ID
159284278
).

Diante disso, não se
pode
falar em nulidade, para fins de
internação
, do reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima na Delegacia de Polícia, porquanto está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
n. 598.886/SC. Mas se isso não bastasse,
impende registrar que
o reconhecimento
do adolescente
realizado nestes autos pelo ofendido – embora sem atender as exigências legais –, fo
i
corroborado
pelas
demais provas colhidas ao longo da persecução penal, motivo pelo qual, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer
que
não há como ser acolhido o pedido absolutório deduzido pelo
apelante
,
tampouco a nulidade aventada
, eis que, tal como acima se demonstrou, ficou claro que
ele
juntamente com outros indivíduos, fo
i autor
do
crime de lesão corporal

grave
narrado na exordial acusatória.

Noutro ponto de sua peça recursal, o apelante alega que sua conduta deve ser desclassificada para lesão corporal leve,
considerando
a inexistência, nestes autos, de laudo complementar comprovando a lesão de
natureza grave. Todavia, a pretensão, igualmente, não merece prosperar, pois não há que se cogitar
a
desclassificação
pretendida
,
porquanto a
ausência do exame complementar, por si só, não é suficiente para dar guarida a essa pretensão, principalmente quando há outros meios de prova demonstrando, indubitavelmente, as agressões e as lesões causadas na vítima
pelo recorrente e seus
comparsas

(
fratura óssea no braço esquerdo
)
.

A
propósito, a
cerca
da
temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA-CASTIGO MAJORADA PELO EMPREGO DE SEQUESTRO, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 1.º, §3.º, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N.º 9.455/1997 – POSSIBILIDADE – FALTA DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR SUPRIDA PELO PRÓDIGO ACERVO DE PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS CAPAZES DE ATESTAR A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – ART. 168, §3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. ALMEJADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, MEDIANTE A DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INVOCADOS PELO APELANTE QUE NÃO SE PRESTAM A DESABONAR O ALUDIDO VETOR OCTOGONAL – 3. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR AO FATO SUB JUDICE – ART. 63 DO CÓDIGO PENAL – 4. PLEITEADA A ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DA MAJORANTE PERTINENTE AO EMPREGO DE SEQUESTRO – ART. 1.º, §4.º, INC. III, DA LEI N.º 9.455/1997 – PROCEDÊNCIA – MOTIVOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – 5. VINDICADA A FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA, ANTE O PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL EX DELICTO QUE OCORRE IN RE IPSA, ESPECIALMENTE EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES – PREJUÍZO MATERIAL DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA APENAS PELO DANO MORAL –
6. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELADO.

1
.
A teor do preceito contido no art. 168, §3.º, do CPP, a simples falta de exame complementar não impede a aplicação da majorante de pena prevista no art. 1.º, §3.º, primeira parte, da Lei n.º 9.455/1997, a qual deve incidir no presente caso, em que o exame de corpo de delito, seus anexos fotográficos e o prontuário médico da vítima, assomados ao depoimento judicial de informante e às declarações dadas em juízo pela própria ofendida, atestam que as sessões de tortura às quais ela foi submetida pelo réu resultaram em múltiplas fraturas ósseas, com necessidade de intervenções cirúrgicas, implante de placa de titânio na tíbia da sua perna direita e debilidade indelével nos movimentos da sua mão esquerda, ocasionando a sua incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

2. É inviável atribuir valoração desfavorável à personalidade do agente, pois a frieza com que o apelado cometeu o crime e o comportamento por ele mantido à medida em que as lesões corporais iam se agravando, neste caso concreto, confundem-se sobremaneira com o próprio elemento volitivo do delito de tortura-castigo, ao passo que a existência de outros procedimentos criminais em curso contra o recorrido tampouco se presta a recrudescer a pena-base,
ex
vi do enunciado de Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Constatando-se que existe em desfavor do apelado condenação transitada em julgado anteriormente ao fato sub judice, nos termos do art. 63 do Código Penal, deve incidir sobre a sua pena a agravante da reincidência.

4. A presença de apenas uma causa de aumento do art. 1.º, §4.º, da Lei 9.455/1997 pode dar azo à majoração da pena na fração máxima de 1/3 (um terço), desde que haja motivação idônea baseada em peculiaridades concretas que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta, no caso do sequestro, deve-se atentar à gravidade dos métodos operacionais empregados pelo agente para privar a vítima de sua liberdade.

No caso, o agente arrebatou a vítima de sua residência e a manteve sob o seu poder durante 05 (cinco) dias, no curso dos quais a transferiu por diversas localidades; frustrou duas tentativas de fuga, perseguindo-a pela via pública e a recapturando; submeteu-a a intensas sessões de tortura física e mental, envolvendo socos, espancamento com barra de ferro, corte de cabelo com faca e ameaças de morte; ministrou substâncias supostamente anestésicas na ofendida para não precisar levá-la ao hospital; e manteve contato com o irmão que buscava por ela, dissimulando desconhecer o seu paradeiro, tudo a demonstrar que o sequestro, in
casu
, extrapolou o grau de reprovabilidade que lhe é inerente e a justificar a aplicação da majorante no seu maior patamar.

5. Conforme a regra do Enunciado Orientativo n.º 14 e 14-A da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, havendo pedido expresso na denúncia, a condenação ao valor indenizatório mínimo a título de reparação pelo dano moral causado à vítima dispensa instrução específica e comprovação do prejuízo. Por outro lado, a condenação à reparação do dano material exige a comprovação do prejuízo.

6.

Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelado.

(N.U 1003554-45.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal,
j
ulgado em
14.12.2022
e
publicado
no DJE
de
19
.
12
.
2022)

Destacamos

Da mesma forma, tem-se que o pleito subsidiário almejando que as avaliações acerca da manutenção, ou não, da
medida socioeducativa de
internação do apelante seja realizada trimestralmente, não merece acolhimento.

Isso porque

se observa
que a autoridade judiciária estabeleceu o prazo de reavaliação da internação, com base nas circunstâncias pessoais do apelante, tendo descrito que
ele
é contumaz na prática de atos infracionais, estando, ao tempo da sentença
invectivada
,

internado provisoriamente nos autos n. 1000559-30.2022.8.11.0084
em razão de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Sendo assim
,
de acordo com a fundamentação lançada no édito reprochado concernente à gravidade dos fatos e a personalidade do apelante, é certo que as reavaliações efetivadas no prazo de três meses
serão
in
suficientes
, na medida em que esse exíguo lapso não é suficiente para que
ele
reflita sobre as consequências de seus atos e prossiga no processo de reestruturação interna até que seja realizada uma nova avaliação sobre a possibilidade de reinserção social.

Destarte, está correto e bem fundamentado o prazo
de 5 (cinco) meses
estabelecido do decreto invectivado com fulcro no art. 121, § 2º da Lei n. 8.069/90, assim redigido:

Art. 121.
A internação constitui medida privativa da liberdade
, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário.

§ 2º A medida não comporta prazo determinado,
devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada,
no máximo a cada seis meses
.
[...]
Destacamos

Aliás, e
m
relação ao assunto, confira-
se a
jurisprudência
deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL — ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A ROUBO, DESOBEDIÊNCIA E FALSA IDENTIDADE — REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — 1. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO — DESCABIMENTO — IMPOSSIBILIDADE EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE JULGA PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO DO PARQUET — AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS — JURISPRUDÊNCIA DO STJ — AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO — INUTILIDADE DA MEDIDA — MÉRITO — 2. PRETENDIDA A EXTINÇÃO OU O ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO — INVIABILIDADE — DELITO COMETIDO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA — ELEVADA REPROVABILIDADE — CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS — NOTÓRIA REITERAÇÃO INFRACIONAL — ENFERMIDADE MENTAL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS — INTERNAÇÃO MANTIDA — 3. PLEITEADA A REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA MEDIDA — IMPROCEDÊNCIA — PRAZO SEMESTRAL FIXADO DE MANEIRA FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE A SER SANADA — RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não comporta provimento o pleito pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a representação ofertada em face de adolescente em conflito com a lei, especialmente quando se trata de decisum detalhadamente fundamentado, a justificar a adequação da medida socioeducativa de internação.

2. A prática de atos infracionais revestidos de gravidade e cometidos, no caso de roubo, com emprego de grave ameaça e violência contra a pessoa, somada à ausência de circunstâncias pessoais favoráveis do infrator, que possui significativo histórico de reiteração infracional, não condiz com as medidas socioeducativas de advertência ou liberdade assistida, mais brandas do que a de internação, conforme preconiza o art. 122, I e II, da Lei n. 8.069/90, pois inócuas para coibir a prática de novas condutas ilícitas e promover a ressocialização do menor.

2.1. Em sentido correlato, o fato de não ter sido comprovada pela i. Defesa a existência de transtorno mental apta a justificar a extinção da medida socioeducativa acarreta a impossibilidade de acolhimento do pleito, sem prejuízo de futura aplicação do disposto no art. 64 da Lei n. 12.594/12, caso o adolescente venha a ser devidamente diagnosticado e não seja recomendável a medida de internação.

3.
Não comporta provimento o pleito pela fixação de prazo trimestral à reavaliação da manutenção da medida socioeducativa, quando fixado pelo d. juízo a quo o prazo de 06 (seis) meses com amparo nas circunstâncias do caso, em conformidade com o art. 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

4.
Recurso defensivo desprovido. (N.U 1033749-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 31
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
02
.
06
.
2023)

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
L.
D
.

B.
D
.

O
.
, mantendo
inalterada
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023